Tribunal: STF
Processo: ARE 1283832
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Decido.
    Vê-se, porém, que o recurso extraordinário foi interposto em 13/10/06 (fl. 307 e-STJ), antes mesmo do julgamento dos embargos de declaração, que somente ocorreu em 10/8/10 (fl. 412 e-STJ). A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser extemporâneo o recurso extraordinário interposto antes do julgamento proferido nos embargos de declaração, mesmo que os embargos tenham sido opostos pela parte contrária. Deveria a recorrente ter reiterado ou ratificado o recurso no novo prazo recursal, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, anote-se: 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTEMPORANEIDADE. INTERPOSIÇÃO PREMATURA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também com as necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas. II - É dever processual da parte zelar pela correta formação do instrumento. III - É extemporâneo o recurso extraordinário interposto antes do julgamento dos embargos de declaração opostos na instância a quo, sem que tenha havido a posterior ratificação. IV - Agravo regimental improvido” (AI nº 625.373/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 23/11/07).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. PROMOÇÃO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF Nº 279. 1. É extemporâneo o recurso extraordinário protocolado antes do julgamento do acórdão proferido em embargos de declaração, sem posterior ratificação. Precedentes. 2. Para a reforma do acórdão da apelação e o provimento do recurso extraordinário, é imprescindível o reexame de fatos e provas, a fim de concluir que o anúncio promovido pela Prefeitura de São Bernardo do Campo não representou promoção pessoal de seu prefeito. Incidência da Súmula STF nº 279. 3. Nulidade do processo, por ausência de citação de litisconsortes passivos necessários. Inviável o seu exame neste grau recursal, seja por ter sido argüida pela primeira vez quando os autos já se encontravam neste Supremo Tribunal para julgamento do extraordinário, faltando-lhe o imprescindível prequestionamento, seja pelo seu caráter eminentemente processual ordinário. 4. Agravo regimental improvido”(RE nº 198.131/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18/11/05).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente